Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE DA PORTABILIDADE. DEVER DE SEGURANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. ART. 44 DA LGPD. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente afirma não ter realizado o empréstimo objeto dos autos, o qual teria sido firmado, em verdade, pela empresa financeira, que teria tido acesso aos seus dados pessoais. Relata ter acreditado que a funcionária da empresa financeira era representante do banco, tendo em vista que foram apresentados documentos que aparentavam ser oficiais. Sustenta a existência de falha na segurança da instituição financeira recorrida, que não detectou a ocorrência da fraude. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Fatos relevantes. Em seu relato inicial, o recorrente alega ter recebido uma ligação de um representante da empresa Capital Investimentos e Administradora de Boletos Ltda., que teria oferecido transação que culminaria na quitação dos empréstimos existentes em seu nome junto ao banco Sicoob (ID 65163727). Informa que, durante as negociações, a funcionária da empresa teria explicado que o dinheiro havia sido liberado, mas dependeria de uma autorização a ser enviada ao banco recorrido. Assim, após efetivar a autorização, a quantia de R$ 35.000,00 foi depositada em sua conta bancária (ID 65163725), sendo que, deste valor, R$ 24.649,39 foram enviados à empresa financeira por meio de boleto (ID 65163726).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrido, a fim de aferir a sua responsabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
5. Das provas colacionadas aos autos, percebe-se que o recorrente foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o Banco Santander induzido por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco. Contudo, nos termos do artigo 34 do CDC, o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Dessa feita, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Ressalte-se que o art. 4o, inciso I do CDC - a Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
6. A ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente do recorrente. Acrescente-se que, ao questionar o interlocutor sobre o motivo de possuir acesso aos seus dados financeiros, este informou ser preposto de uma empresa intermediadora do Banco Santander, devidamente autorizada para acessar os dados dos clientes.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados.
8. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados bancários da recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: "Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).
10. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
11. Em recente julgamento sobre a fraude na emissão de boleto bancário, a 3a. Turma do STJ entendeu que: "não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor, impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo celebrado, retornando as partes ao status quo ante, devendo ser ressarcidas as parcelas descontadas da recorrente.
12. No tocante ao dano moral, esclareça-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável o direito à reparação do dano moral suportado pela recorrida, que teve parte de seus rendimentos de aposentadoria bloqueados para quitação a parcela do empréstimo, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
13. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca as seguintes finalidades: cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e caráter preventivo, que visa evitar novas situações semelhantes. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00, o qual mostra -se razoável e proporcional ao caso.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da contratação feita, retornando as partes ao status quo ante; determinar o ressarcimento das parcelas descontadas; e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$3.000,00, valor a ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação até 30/08/2024. Após, os juros serão obtidos pela diferença entre a SELIC e IPCA (art. 406, §1o do CPC), e correção monetária pelo IPCA a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
15. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 34; LGPD art. 44.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.